Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012429-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Suspensão, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), LEONDIR BALBINOT - CPF: 614.714.459-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No
1.986/2013 -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Não evidenciada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONDIR BALBINOT, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1006087-29.2020.8.11.0015 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de abstenção de propositura de execução fiscal, bem como a expedição de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Assevera que, meros atos de impulsão processual não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 47829042).

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do presente recurso (ID 49067498).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
49966956
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que o
LEONDIR BALBINOT
ajuizou uma Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando impedir

a execução fiscal do Processo administrativo 628337/2009 e/ou do Auto de Infração 120588, além de requerer o fornecimento de Certidão Negativa de Débito e/ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, sob o fundamento da prescrição da pretensão punitiva.

Em 27/05/2020, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem, em síntese, sustenta o agravante, que operou no caso a prescrição, ante a inércia do agravado por mais de 3 (três) anos.

Razão não assiste o recorrente

Sobre o assunto, o disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013, dispõe que:

“Art. 19. (...)

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

Nos termos do decreto, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Preconiza ainda a legislação de regência que, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco da administração, considerados estes como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Destarte, vejamos o andamento do processo administrativo:

1) Lavratura do Auto de Infração em 19/08/2009 (fls. 02 do processo administrativo);

2) Parecer n° 185 CG/SMIA/2009 em 09/07/2009 (fls. 03 do processo administrativo);

3) Notificação do Autuado em 31/08/2009 (fls. 06 do processo administrativo);

4) Termo de Juntada do AR em 26/11/2009 (fls. 06 do processo administrativo)

5) Defesa Administrativa em 16/09/2009 (fls. 07 do processo administrativo);

6) Despacho de encaminhamento em 12/02/2010 (fls. 31 do processo administrativo);

7) Certidão de Reincidência em 17/05/2010 (fls. 32 do processo administrativo);

8) Despacho n° 338/SPA/SEMA/2010 em 19/05/2010 (fls. 33 do processo administrativo);

9) Despacho n° 339/SPA/SEMA/2010 em 19/05/2010 (fls. 34 do processo administrativo)

10) Parecer Técnico n° 0221 CG/SMIA/2013 em 03/04/2013 (fls. 35 do processo administrativo)

11) CI n° 0165/CG/SMIA/SEMA/2013 em 09/04/2013 (fls. 38 do processo administrativo);

12) Despacho de Encaminhamento em 10/04/2013 (fls. 40 do processo administrativo);

13) Despacho em 16/03/2016 (fls. 41 do processo administrativo);

14) Certidão em 16/11/2017 (fls. 42 do processo administrativo);

15) Despacho de Encaminhamento em 23/01/2018 (fls. 43 do processo administrativo);

16) Despacho n° 229/SPA/SEMA/2018 em 07/02/2018 (fls. 44 do processo administrativo);

17) Edital de Notificação publicado no Diário Oficial em 03/05/2018 (fls. 45 do processo administrativo);

18) Certidão de Reincidência em 23/05/2019 (fls. 46 do processo administrativo);

19) Despacho de encaminhamento em 03/06/2019 (fls. 47 do processo administrativo);

20) Decisão Administrativa n° 1950/SGPA/SEMA/2019 em 16/08/2019 (fls. 48 do processo administrativo);

21) Encaminhamento em 08/10/2019 (fls. 50 do processo administrativo);

22) Ofício n° 1382/CAR/SEMA/2019 - Notificação - em 09/10/2019 (fls. 52 do processo administrativo);

23) Ofício n° 1383/CAR/SEMA/2019 - Notificação - em 09/10/2019 (fls. 51 do processo administrativo);

24) Notificação do Autuado em 14/10/2019 (fls. 53 do processo administrativo);

25) Termo de Juntada do AR em 22/10/2019 (fls. 53 do processo administrativo);

26) Certidão em 08/01/2020 (fls. 55 do processo administrativo);

27) Memorial de Cálculo para Atualização Monetária em 15/01/2020 (fls. 56 do processo administrativo);

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA -
INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. (..)
(N.U 1003777-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020